Tribunal: TJES
Processo: 5022037-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022037-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/1999. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face do Município de Vitória, mantendo a legalidade de processo administrativo tramitado perante o Procon Municipal e a multa administrativa fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, incluindo a omissão quanto ao ponto relevante que deveria ter sido apreciado.

4. O acórdão embargado não enfrenta a tese de prescrição intercorrente suscitada pela parte, configurando omissão a ser sanada.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.115.078/RS), firma entendimento de que não se aplica a prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/1999 aos processos administrativos estaduais e municipais.

6. Na ausência de previsão legal específica no âmbito municipal, não se admite o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo.

7. A integração da fundamentação não altera o resultado do julgamento, afastando a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão a ausência de análise de tese relevante suscitada pela parte, cabendo sua integração por embargos de declaração.

2. A Lei nº 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos estaduais e municipais, limitando-se à esfera federal.

3. Não se admite prescrição intercorrente em processo administrativo municipal na ausência de previsão legal específica.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022037-59.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra v. acórdão (Id 15140493) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do Em. Desembargador Aldary Nunes Júnior que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e Apelação Adesiva interposta por
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, mantendo o valor da multa administrativa fixada em sentença, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e reconhecendo a legalidade do processo administrativo que tramitou perante o Procon Municipal.

Em suas razões (Id 15505509), o embargante aduz a existência do vício de omissão, alegando que o acórdão deixou de se manifestar acerca da tese da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Depreende-se do exame detido dos autos que o acórdão embargado, de fato, não apreciou a tese recursal de ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pelo qual passo a sanar a omissão apontada.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema nº 1.294 no sentido de que: "
[o] Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre a prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia.
"

Igualmente, no mesmo julgamento, restou definido que o artigo 1º, §1º, da Lei Federal nº 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente no âmbito administrativo federal, não se aplica aos processos administrativos instaurados por órgãos estaduais ou municipais, como no caso dos autos.

Logo, ainda que se verifique eventual demora na tramitação do procedimento administrativo, não há fundamento legal que permita reconhecer a prescrição intercorrente nos moldes pretendidos pela parte recorrente. É o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO ANULADA – PRESERVAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA 1. A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes. [...] (TJES; AC 5005672-61.2022.8.08.0024; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 13/08/2024).

Assim, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, sanando a omissão apontada, integrar a fundamentação do acórdão recorrido com as razões supra,
sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, integrar a fundamentação do acórdão recorrido, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.